Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-95.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009565-95.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
CAUÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO
-
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
-

ACÓRDÃO MANTIDO

–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1009565-95.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso para cassar a decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o r. acórdão não atentou que o cálculo de atualização apresentado pelo i.
Parquet
, se baseou em valores equivocados, eis que são divergentes daqueles estabelecidos pela decisão irrecorrível do Processo Administrativo Fiscal, a qual foi a responsável pela constituição do crédito tributário.

Assevera que todas as apólices compreendem os valores corretos das exigências fiscais e atendem todos os requisitos de aceitação, incorrendo, assim, em omissão com relação os reais fatos inerentes ao caso concreto.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada, ensejando a manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 69216459]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso para cassar a decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, que foi devidamente fundamentado todos os pontos que o ora Embargante alega terem sido omitidos, como se vê:

“Frente a isso, em simples análise da apólice, percebe-se de imediato que as apólices apresentadas não se encontram em valores suficientes para a garantia do valor devido, bem como não possuem previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos créditos tributários no Estado de Mato Grosso (IGP-DI, conforme previsão do art. 42, da Lei nº 7.098/98). Da análise dos documentos nos autos de origem (ids. 9534723, 9534756 e 9644886 do processo nº 1006423-77.2017.8.11.0002), verifica-se que os débitos das NAI nº 38765001600012200911, NAI nº 38765001600009200912 e NAI nº 38765001600010200918 totalizavam, respectivamente, os valores de R$ 95.634,28 (noventa e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 272.421,95 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e R$ 189.719,88 (cento e oitenta e nove mil setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) na data de 10/09/2009. Ocorre que as apólices correspondentes de nº 017412017000107750000457, 017412017000107750000456 e 017412017000107750000545, firmadas nos meses de 07/2017 e 08/2017, alcançam somente os montantes de R$ 136.559,73 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), R$ 282.640,96 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais). Quanto à atualização do débito está ocorrendo pela taxa SELIC, que não também corresponde ao índice legal utilizado pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o IGP-DI. Ainda, o agravante comprova que apenas um dos débitos, qual seja, referente à NAI nº 38765001600009200912 alcança, em 30/09/2017, a quantia de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) – id. 1089655 -, corroborando para demonstrar a ausência de garantia da dívida discutida, eis que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos). Logo, neste momento processual, notório que as cauções oferecidas não são suficientes ou idôneas para a garantia da dívida com os devidos acréscimos legais.”

Dessa forma, restou comprovada que as cauções oferecidas não são suficientes ou idôneas para a garantia da dívida com os devidos acréscimos legais.

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021